Tribunal: STJ
Processo: 1004331-60.2023.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134747 - SP(2025/0495554-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS
C/C
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC; ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados; iii)
incidência da Súmula 7 do STJ; iv) falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b1e926a1-ba4f-45fd-95a7-27d999d63154

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134747 - SP(2025/0495554-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS
C/C
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) ausência de violação do
do
art. 1.022
CPC; ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados; iii)
incidência da Súmula 7 do STJ; iv) falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA DE LOURDES
NASCIMENTO RIBEIRO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: declaratória
obrigação de fazer e reparação de danos materiais
Ação
c/c
e compensação por danos morais, ajuizada por MARIA DE LOURDES DO
NASCIMENTO RIBEIRO, em face de BANCO SAFRA
na qual requer a declaração
S/A,
Documento eletrônico VDA55283552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:22
Código de Controle do Documento: afaf738e-feba-4290-b2db-bdb5e067b96a

de inexigibilidade de empréstimo consignado supostamente fraudulento e a
consequente cessação dos descontos, com reparação de danos materiais e
compensação por danos morais.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RIBEIRO, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação
de empréstimo junto ao banco-réu - Sentença de improcedência - Insurgência da
parte autora - PRELIMINAR - Violação ao princípio da dialeticidade - Inocorrência -
Peça recursal que impugnou de forma analítica os fundamentos da sentença -
Preliminar alegada pela parte apelada afastada - Cerceamento de defesa -
Desnecessidade de dilação probatória com a pretendida realização de prova pericial
documentoscópica - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre
convencimento motivado - Preliminares afastadas - Alegações genéricas que não
convencem - Ausência de verossimilhança nas alegações da parte demandante -
Inversão do ônus da prova - Afastamento - Banco réu que demonstrou que o
contrato em questão foi celebrado pessoalmente pela autora, com aposição de sua
assinatura e apresentação de documento pessoal - Contratação válida - Aplicação do
do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos
art. 252
fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 329)

: opostos por MARIA DE LOURDES DO
Embargos de declaração
NASCIMENTO RIBEIRO, foram acolhidos para o fim de sanar omissão quanto à
litigância de má-fé, mantendo a multa fixada em 9% (nove por cento) do valor
atualizado da causa.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que não se aplica a
que o recurso se funda no
III, a, da CF, e que deve ser
Súmula 7/STJ,
art. 105,
afastada a
Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Súmula 284/STF.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55283552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:22
Código de Controle do Documento: afaf738e-feba-4290-b2db-bdb5e067b96a

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
-E, V,
253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, ante a ausência
art. 21
c/c
de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo
:
TJ/SP

i) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
ii) não foi demonstrada a violação dos dispositivos arrolados;
iii) incidência da Súmula 7 do STJ;
iv) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.

I. Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
1. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
2. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

II. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
3. A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial, em relação aos arts. 6o, III do CDC e 373 do
CPC, de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284
do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante
não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam abrangidos
pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a ausência
de demonstração da violação legal.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

III. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
5. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma co
Súmula 7/STJ
nsistente,
limitando-se a alegar que o óbice sumular "serve para limitar a possibilidade de
recursos especiais que visem apenas a discutir questões fáticas já definidas em
outras instâncias (e-STJ fl. 383) , sem demonstrar quais os pressupostos fáticos
necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55283552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:22
Código de Controle do Documento: afaf738e-feba-4290-b2db-bdb5e067b96a

6. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

IV. Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
7. Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
8. Nesse sentido: AgInt no REsp
Terceira Turma, DJe de
1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

9. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
10. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55283552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:22
Código de Controle do Documento: afaf738e-feba-4290-b2db-bdb5e067b96a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.134.747 / SP
Número Registro: 2025/0495554-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043316020238260306
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADOS : ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADOS : ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
Documento eletrônico VDA56424826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 22cf7627-ab75-410c-be4e-221496812179

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 22cf7627-ab75-410c-be4e-221496812179